Tribunal: TJBA
Processo: 0301649-32.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301649-32.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MAILTON LIMA BEZERRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE, COM BASE EM DELIBERAÇÃO DO JÚRI, CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP) – RECURSO PRETENDENDO A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO, SOB ALEGAÇÃO DE TER SIDO O VEREDITO PROFERIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – DECISÃO QUE ACOLHE UMA DAS TESES SUSTENTADAS DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDITOS - DOSIMETRIA REDIMENSIONADA - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA pela prática de homicídio qualificado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). 2. O réu foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em regime fechado. Insurge-se contra o veredicto, pleiteando sua anulação sob alegação de contrariedade à prova dos autos, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser revisada em razão da fixação da pena-base e das circunstâncias judiciais. III. Razões de decidir 3. Inexistência de manifesta contrariedade à prova dos autos. Depoimentos testemunhais demonstram que a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo, justificando o reconhecimento da qualificadora. 4. Prevalência da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da CF/1988, e art. 593, III, "d", do CPP. 5. Reconhecimento da necessidade de redimensionamento da pena-base diante da revisão da valoração da culpabilidade, fixando-se a pena definitiva em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena aplicada. Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri, quando amparada em provas válidas e suficientes, não pode ser anulada sob o fundamento de contrariedade à prova dos autos, preservando-se a soberania dos veredictos. 2. Admite-se o redimensionamento da pena-base quando constatada inadequada valoração das circunstâncias judiciais.” A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0301649-32.2018.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, figurando como Apelante MAILTON LIMA BEZERRA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, redimensionando a dosimetria. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.